Tribunal: TJDFT
Processo: 0748577-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO ENTRE AS PARTES. ELUCIDAÇÃO EM PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PROVA TÉCNICA. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos do inconformismo com o ato decisório de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Verificando-se que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados em sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A natureza jurídica do ato decisório que resolve questão atinente à decadência, cujo deslinde é questão prejudicial de mérito, anteriormente à prolação da sentença (art. 487, II, do CPC) é de decisão interlocutória de mérito (art. 356 do CPC). Uma vez proferida decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito da demanda, a legislação processual civil estabelece a possibilidade de sua impugnação pela via do agravo de instrumento (arts. 356, § 5o; e 1.015, II, ambos do CPC). Dito isso, ausente a formulação do recurso em via própria e adequada, dar-se-á a preclusão da matéria decidida, inviabilizando-se o seu revolvimento em apelação.
3. As conclusões técnicas do perito demonstram a existência de análise acurada e técnica do objeto de controvérsia, com justificação clara, coesa e coerente dos motivos invocados para a resposta aos quesitos formulados, em perfeita adequação aos encargos científicos propostos pelo juízo e em estrita observância das provas produzidas nos autos, cumprindo com as exigências previstas nos incisos e parágrafos do art. 473 do CPC.
4. Ao contrário do que verberam os apelantes, a prova produzida nos autos foi elucidativa em asseverar a existência de vícios construtivos no imóvel anteriores à sua aquisição pelos apelados, tendo o experto afirmado categoricamente que, em que pese tenham sido promovidos reparos pelos apelantes na forma do contrato que celebrou com os apelados, eles foram incapazes de sanar a contento as falhas estruturais verificadas, sobre as quais foi afastada cabalmente a origem em desgaste natural decorrente do uso do bem pelos apelados. Além disso, também restou demonstrado que a documentação entregue pelos apelantes aos apelados estava desatualizada e, em conjunto com a vistoria do imóvel realizada durante a sua aquisição, não seria suficiente para evidenciar as falhas construtivas elucidadas pela perícia, não sendo deles exigida a produção de prova técnica anterior à aquisição para averiguar os defeitos construtivos no imóvel ora reconhecidos.
5. Cotejando-se o conteúdo da pretensão formulada na inicial com o provimento jurisdicional concedido ao final da demanda, merece readequação a distribuição dos encargos da sucumbência realizada em sentença, tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente observada e a necessidade de repartição proporcional dos aludidos encargos.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.